Tribunal: TJES
Processo: 5000138-41.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-41.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros

APELADO: DIACRE SACRE GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CÁLCULO DOS PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que concedeu aposentadoria especial ao autor, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (agosto/2019) e determinou o pagamento das verbas pretéritas com base no salário integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor exerceu atividade insalubre, em caráter habitual e permanente, apta a ensejar aposentadoria especial; (ii) estabelecer se o benefício deve ser calculado com base na integralidade e paridade, à luz das regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP descreve as funções do autor como “Médico Radiologista/Socorrista” e atesta exposição simultânea a radiação ionizante e agentes biológicos (fungos, vírus, bacilos e bactérias), caracterizando insalubridade.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 139 de repercussão geral, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, desde que preencham os requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005 (arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005).

5. No caso, o servidor não atingiu a idade mínima nem o tempo total de contribuição exigidos para a regra de transição, fazendo jus apenas à aposentadoria especial calculada pela regra da média aritmética simples das maiores remunerações (Art. 1°, Lei nº 10.887/2004).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, comprovada por PPP e LTCAT, caracteriza atividade insalubre apta a ensejar aposentadoria especial. 2. A integralidade e a paridade somente se aplicam ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 que comprova, cumulativamente, os requisitos das regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º, 4º, III, e 17; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.213/1991; Lei nº 10.887/2004, art. 1°; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, RE 590260 (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AREsp 1531323/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019, DJe 11.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de id. 16186571 integrada por decisão de id. 16186578, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Aposentadoria Especial proposta por
DIACRE SACRE GONCALVES,

julgou procedente os pedidos na exordial para: “
conceder o benefício de aposentadoria especial, conforme pedido administrativo realizado tendo por número de processo 2019.39.1212074PA, contado a partir da data do requerimento administrativo (Agosto/2019), bem como para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de todas as verbas retroativas até aquela data, devendo se atentar que o pagamento deve ser realizado pelo salário integral, face atividade insalubre, as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, na forma do Art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, com a alteração dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009.
”

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que: (i) o autor não preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que suas atividades desempenhadas não estão enquadradas como de insalubridade; (ii) seria preciso provar a exposição a agentes nocivos em regular procedimento perante o IPAJM para ter direito à aposentadoria especial e abono de permanência retroativo, e não após a publicação de sua aposentadoria vindicar a revisão do benefício; (iii) conforme descrito no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), as atribuições do requerente incluem a realização de exames, a análise e interpretação de imagens obtidas por meio de raios-X, bem como a emissão de laudos e relatórios, além de outras atividades correlatas ao cargo, assim, o requerente, na qualidade de médico radiologista, não teve caracterizado exercício de trabalho em condições insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial, uma vez que não há exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, tampouco a agentes biológicos que justifiquem a contagem diferenciada do tempo de serviço; (iv) pelos depoimentos testemunhais, não ficou evidente, ainda, se realmente o autor mantinha contato direto com os equipamentos de radiologia; (v) acaso seu benefício seja revisado para aposentadoria especial, não há que se falar em direito à integralidade e à paridade.

Contrarrazões no id. 16186584, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 16556488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000138-41.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIACRE SACRE GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de id. 16186571 integrada por decisão de id. 16186578, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Aposentadoria Especial proposta por
DIACRE SACRE GONCALVES,

julgou procedente os pedidos na exordial para: “
conceder o benefício de aposentadoria especial, conforme pedido administrativo realizado tendo por número de processo 2019.39.1212074PA, contado a partir da data do requerimento administrativo (Agosto/2019), bem como para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de todas as verbas retroativas até aquela data, devendo se atentar que o pagamento deve ser realizado pelo salário integral, face atividade insalubre, as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, na forma do Art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, com a alteração dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009.
”

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que: (i) o autor não preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que suas atividades desempenhadas não estão enquadradas como de insalubridade; (ii) seria preciso provar a exposição a agentes nocivos em regular procedimento perante o IPAJM para ter direito à aposentadoria especial e abono de permanência retroativo, e não após a publicação de sua aposentadoria vindicar a revisão do benefício; (iii) conforme descrito no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), as atribuições do requerente incluem a realização de exames, a análise e interpretação de imagens obtidas por meio de raios-X, bem como a emissão de laudos e relatórios, além de outras atividades correlatas ao cargo, assim, o requerente, na qualidade de médico radiologista, não teve caracterizado exercício de trabalho em condições insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial, uma vez que não há exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, tampouco a agentes biológicos que justifiquem a contagem diferenciada do tempo de serviço; (iv) pelos depoimentos testemunhais, não ficou evidente, ainda, se realmente o autor mantinha contato direto com os equipamentos de radiologia; (v) acaso seu benefício seja revisado para aposentadoria especial, não há que se falar em direito à integralidade e à paridade.

Contrarrazões no id. 16186584, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 16556488).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a atividade exercida pelo autor, com exposição simultânea a agentes perigosos e insalubres, confere-lhe o direito à aposentadoria especial.

Segundo se extrai da inicial, o autor, ora apelado, desde 15 de julho de 1993 atuava como médico radiologista em ambiente hospitalar de forma continuada, atividade considerada insalubre em razão de exposição a agentes biológicos.

Assim, diante dos 25 anos, 09 meses e 27 dias de trabalho em atividade insalubre, completados em 30/06/2019, pleiteou administrativamente, em agosto de 2019, aposentadoria especial junto à ré, ora apelante, que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a atividade laboral exercida não é insalubre, mas relacionada à periculosidade.

Em razão disto, ajuizou a presente ação visando obter o benefício de aposentadoria especial, de forma retroativa à data do requerimento administrativo realizado em Agosto/2019, devendo a ré, ora apelada, ser condenada a pagar todos os benefícios de salários de aposentadoria, salário integral em 100%, face atividade insalubre, da data do requerimento administrativo e com as devidas correções judiciais, juros e mora até a efetivação de seu pagamento.

Após regular tramitação, o d. Juízo julgou procedente a pretensão, a fim de conferir conceder o benefício de aposentadoria especial, conforme pedido administrativo (nº 2019.39.1212074PA), contado a partir da data do requerimento (agosto/2019), bem como para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de todas as verbas retroativas até aquela data, devendo se atentar que o pagamento deve ser realizado pelo salário integral, face atividade insalubre, as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, na forma do Art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, com a alteração dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009.

Irresignada, a autarquia previdenciária apresentou o presente recurso alegando, principalmente, que as atividades desempenhadas pelo apelado não estão enquadradas como de insalubridade, conforme demonstrado pelo PPP e o LTCAT, pois não esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes insalubres, mas sim perigosos, e que sua atividade como médico radiologista se limitaria à análise de exames e emissão de laudos, sem contato direto com a operação dos equipamentos.

Ao analisar o recurso, observo que a argumentação do apelante busca isolar a função de médico radiologista, ignorando o robusto conjunto probatório que demonstra a atuação concomitante do apelado em ambiente de pronto-socorro, o que, por si só, o expunha a agentes biológicos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (id. 16186449), documento oficial emitido pela administração, é expresso ao descrever o cargo do apelado como “Médico Radiologista/Socorrista”, e atesta que o autor esteve exposto a fatores de risco, quais sejam: “radiação ionizante, bem como fungos, vírus, bacilos e bactérias”.

Corroborando o PPP, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) (id. 16186440) confirma que “o servidor tem exposição Habitual ou Permanente às condições insalubres”.

Portanto, a tese recursal de que o risco seria meramente de periculosidade (NR 16) não se sustenta, pois a prova documental demonstra cabalmente a exposição também a agentes biológicos (NR 15, Anexo 14), decorrente da sua atividade como socorrista.

Neste ponto, a prova testemunhal, ao contrário do que alega o apelante, corrobora a realidade fática descrita nos laudos, como pontuou o magistrado
a
quo, reforçando que o autor trabalhava na urgência e emergência do hospital, que era pronto socorro, sendo o ambiente insalubre.

Assim, o apelado comprovou o exercício de atividade em condições insalubres pelo tempo mínimo exigido em lei, a saber, por 25 anos, fato que não fora impugnado, como reconhecido na r. sentença.

Contudo, no que tange à forma de cálculo dos proventos, assiste razão ao apelante.

O d. Juízo condenou a autarquia a ré ao pagamento pelo salário integral, insurgindo-se a apelante quanto a este ponto.

É cediço que, diante da lacuna legislativa referente à aposentadoria especial do servidor público (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC 103/2019), o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, determinando a aplicação, no que couber, das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Súmula Vinculante 33

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

E, diante da ausência de normas complementares, o STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, “
enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.
” (AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019).

Ocorre que a legislação do RGPS (Lei nº 8.213/91) não prevê os institutos da integralidade (proventos correspondentes à última remuneração da ativa) e da paridade (reajustes vinculados aos servidores da ativa). Ao contrário, o cálculo dos benefícios naquele regime, e, por extensão, na aposentadoria especial de servidor amparada puramente na SV 33, obedece à regra da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, nos termos da Lei nº 10.887/2004. Vejamos:

LEI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 139, em sede de repercussão geral, decidiu:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
(RE 590260, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito Dje-200 Divulg 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)”.

Assim somente terá direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria o servidor que preenche os requisitos das regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, in verbis:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

No caso concreto, ao compulsar a documentação pessoal e funcional acostada aos autos, verifica-se que o apelado não preenche os requisitos para a obtenção da integralidade e paridade.

Isto porque fundamenta seu pedido no cumprimento de 25 anos de atividade especial, sendo insuficiente para atingir os 35 anos de contribuição exigidos pelo inciso I do artigo 3º da EC 47/2005.

Ademais, na data do requerimento administrativo (agosto de 2019), contava com 54 anos de idade (data de nascimento: 22/01/1965), patamar inferior aos 60 anos exigidos pelo art. 3º, inciso III, da EC 47/2005.

Portanto, embora o autor tenha direito à aposentadoria especial pela comprovação da insalubridade, o cálculo de seus proventos deve observar a disciplina do art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal (redação vigente à época), regulamentado pela Lei nº 10.887/2004, pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, sem integralidade.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta c. Câmara:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE REVISÃO PARA INCIDÊNCIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Walfran Liparizi Gonçalves, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória com os servidores ativos, desde a concessão da aposentadoria, com pagamento dos valores vencidos e vincendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor aposentado faz jus à revisão dos proventos com base nos critérios da integralidade e da paridade, à luz das regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 41/2003 extinguiu, como regra geral, o direito à integralidade e à paridade na concessão dos proventos de aposentadoria, estabelecendo novo critério de cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, conforme disposto na Lei nº 10.887/2004.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 139 de repercussão geral, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, desde que preencham os requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005.

No caso dos autos, o apelado não comprovou o preenchimento cumulativo das exigências da regra do art. 3º da EC nº 47/2005, pois contava, à data da aposentadoria, com apenas 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 anos de idade, sendo insuficientes para configurar o direito à integralidade e à paridade.

O benefício concedido na forma da aposentadoria especial (art. 40, §§ 3º e 17, da CF/88), em decorrência de atividade sob condições insalubres, garante o direito à concessão, mas não implica, por si só, aplicação das regras de integralidade e paridade, conforme entendimento do STF no Tema 942.

A jurisprudência pacífica do TJES reforça a inaplicabilidade dos critérios de integralidade e paridade nos casos em que não há o preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras de transição constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos com base na integralidade e paridade.

Tese de julgamento:

A aposentadoria especial concedida ao servidor público por atividade insalubre não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade, devendo o cálculo observar as regras da Lei nº 10.887/2004, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005.

É incabível a revisão de proventos com base na última remuneração da ativa e com paridade remuneratória quando não atendidos os critérios mínimos de tempo de contribuição e idade previstos na norma de transição constitucional.

O Tema 942 do STF permite a conversão de tempo especial em comum, mas não autoriza, por si, a aplicação das regras de integralidade e paridade sem o preenchimento das exigências das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

(TJES; Apelação Cível 0010191-14.2019.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice De Mattos; Julgado em: 11/Mai/2025).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do IPAJM para, reformando parcialmente a sentença, determinar que o cálculo dos proventos observe a regra da Lei Federal nº 10.887/2004.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)